Tribunal: TJDFT
Processo: 0728988-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA PARTE. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto pela parte autora e pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a nulidade do contrato de filiação e condenar a Amar Brasil a ressarcir em dobro o valor indevidamente descontado.
1.2. A sentença reconheceu que a parte ré não comprovou a anuência do consumidor à filiação contratual, tampouco demonstrou a validade da assinatura digital apresentada.
1.3. Em seu recurso inominado, a parte autora busca a reforma parcial da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de compensação por danos morais; já no recurso interposto pela ré, há a alegação de inexistência de ilegalidade na contratação, assim como da ausência de danos morais.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se houve a comprovação de contratação dos serviços da Amar Brasil e, caso ausente, se o fato configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3.1. O recurso da parte ré não merece conhecimento, pois, não obstante intimada para regularizar a sua representação processual, deixou transcorrer o prazo sem manifestação; na forma do art. 76, § 2o, I, do CPC, quando descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso caso a providência caiba ao recorrente; recurso da parte Amar Brasil não conhecido.
3.2. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, uma vez que o autor negou a realização de qualquer contrato com a requerida.
3.3. Incumbia à requerida comprovar a validade da filiação e a autorização para a realização dos descontos, ônus do qual não se desincumbiu, visto que o contrato apresentado não permite aferir a ciência e a concordância do consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1846649-MA – Tema1061).
3.4. A jurisprudência consolidada do TJDFT entende que a cobrança indevida de valores, mesmo sem comprovação de má-fé, configura hipótese de engano injustificável, autorizando a repetição do indébito em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC.
3.5. Não restou demonstrado que os descontos indevidos tenham causado abalo moral significativo ao consumidor, não sendo suficiente, para tanto, o mero aborrecimento ou dissabor decorrente da falha na prestação do serviço.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso interposto pelo autor conhecido e não provido; recurso interposto pela ré não conhecido. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação inequívoca da contratação autoriza a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. 2. A simples ocorrência de descontos indevidos, desacompanhada de demonstração de abalo psicológico relevante, não enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 2o, I, 98, 369, 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 2a Seção. REsp 1846649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061).